Tribunal: TJMT
Processo: 0018098-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018098-22.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE ALMEIDA LISBOA - CPF: 923.875.431-49 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS CONSTATADOS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o
Recurso de Apelação no 0018098-22.2015.8.11.0003
,

nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AO VENCIMENTO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (STJ – Resp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2 - A modificação, na fase de liquidação de sentença, do percentual de 11,98% (onze vírgula, noventa e oito por cento) estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.
(Id. 190487173).

Em suas razões a parte embargante aduz omissão e erro material no citado acórdão, a teor do artigo 1.022, incisos II e III, do CPC.

Assevera que
“ao contrario do entendimento dessa Eminente Câmara, a sentença de primeiro grau proferida na Ação de Cobrança n. 0013630-83.2013.811.0003, que ora se executa nestes autos determinou que o quantum devido fosse apurado em liquidação de sentença. não houve a determinação para imediata implantação de 11,98% ”.

Acrescenta que
“o STF se pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN) no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% e mesmo aqueles que sofreram defasagem, o percentual é variável, não sendo fixo o índice, apenas os 11,98% é o limite a ser alcançado”.

Defende que
“somente, em sede de liquidação de sentença, é possível apurar o real valor devido e se devido a título de conversão errônea da URV, considerando o percentual de 11,98% como limite a ser eventualmente atingido”.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, com a reforma da sentença apelada por seus próprios fundamentos, em respeito à coisa julgada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID n.o198824174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que desproveu o recurso de apelação, requerendo o saneamento de omissão e erro material.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso na espécie tenho que assiste razão ao embargante, devendo os vícios serem sanados.

Argumenta o embargante que o recurso deve ser acolhido, tendo em vista que a decisão afronta à coisa julgada material, que não determinou a imediata implantação dos 11,98%, mas sim a apuração do
quantum
em liquidação de sentença, bem como o percentual devido.

Analisando melhor o julgado, tenho que assiste razão ao embargante.

Isto porque
a sentença em cumprimento
determinou a liquidação de sentença
com percentual fixo de 11,98%, veja-se:

“Desse modo, conclui-se que a presente Ação é procedente em parte.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por ANDRE ALMEIDA LISBOA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração do Autor o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 29.10.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1o, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4o do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “verbis”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.” Após o trânsito em julgado, anote-se e arquive-se. P.R.I.C.
( Ação Ordinária de cobrança n.o13630-83.2013.811.0003 - Código 73368428 - 2a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Rondonópolis)
g.n

Contra a sentença houve interposição do Recurso de Apelação e Remessa Necessária no 164493/2014, distribuído à minha relatoria, cuja decisão, publicada em 24/03/2015 no Diário da Justiça Eletrônico/TJMT no 9502/15, foi nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reduzir os honorários advocatícios, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR). Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singular”.

O acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A Corte Superior de Justiça afastou a prescrição, ao fundamento de que tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo não há que se falar em prescrição, posto que se renova mês a mês, observando-se apenas, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No caso em apreço, o próprio servidor público delimitou o período cobrado dos últimos cinco anos.

2. Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

3. Em cumprimento as medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF).

4. Honorários advocatícios reduzidos, em consideração o grande número de ações envolvendo a mesma matéria, a simplicidade da causa e a ausência de produção de provas, bem como objetivando atender a razoabilidade fundamentada no artigo 20, § 4o do CPC.

Após o trânsito em julgado do citado acórdão, ocorrido em 04/04/2015, a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença, que foi autuado em 15/12/2015, sob no 18098-22.2015.811.0003.

O juízo singular, ao analisar o pedido de execução, bem como a oposição dos embargos à execução pelo Estado executado, rejeitou os argumentos do embargante, sob o fundamento de que houve a sua condenação para implantar na folha salarial da parte autora um acréscimo de remuneração em 11,98%.

Logo, no seu entender, o percentual já foi fixado na sentença proferida, sendo desnecessária a liquidação, razão pela qual considerou que o montante devido, apurado por simples cálculo aritmético, é o suficiente para a resolução da execução.

Analisando os autos, verifico que o título executivo da parte exequente é para implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer deve estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida a sentença para observância da coisa julgada material.

Denota-se dos autos que a sentença proferida na origem já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de apelação, nos meados de abril de 2015, época em que não se aplicava o entendimento de liquidação por arbitramento por meio perícia técnica contábil.

Todavia, a sentença a sentença transitada em julgado estabeleceu que “
A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença”.

Dessa feita, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como os documentos juntados de forma individualizada pelo respectivo servidor, não cabendo a utilização de prova emprestada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando o vício apontado, ACOLHO os embargos de declaração para determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença, com a liquidação por arbitramento por meio de perícia contábil individualizada, em observância aos parâmetros das decisões judiciais e peculiaridades salariais da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024